Tribunal: TJES
Processo: 5008540-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008540-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento da Fazenda Pública para acolher a recusa de bem imóvel nomeado à penhora, em razão da sua baixa liquidez.

2. A embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre: (i) os fundamentos da decisão de primeiro grau que havia aceitado o bem; (ii) a suposta generalidade da recusa do ente público; e (iii) a prova de sua impossibilidade financeira de ofertar dinheiro em garantia, o que justificaria a flexibilização da ordem legal de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao deixar de abordar os pontos elencados pela embargante ou se, ao contrário, apreciou a controvérsia de forma fundamentada, sendo o recurso uma tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. A omissão que autoriza o manejo do recurso é a ausência de apreciação de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria ter se manifestado.

5. Inexiste omissão quando o órgão julgador adota fundamentação própria que é logicamente incompatível com a da decisão reformada. O acórdão enfrentou o cerne da controvérsia ao reconhecer a legitimidade da recusa da Fazenda Pública com base em um fato objetivo: a baixa liquidez do imóvel, gravado com dezenas de outras penhoras e indisponibilidades.

6. A questão da dificuldade financeira da executada foi expressamente ponderada pelo colegiado, que concluiu que a prova documental apresentada não era suficiente para configurar a "imperiosa necessidade" exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 578) para relativizar a ordem de preferência da penhora.

7. O que a embargante aponta como omissão constitui, na verdade, seu inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão, revelando o nítido caráter infringente do recurso, o que é vedado nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que, ao reexaminar a matéria, adota fundamentação própria e suficiente para justificar a decisão, ainda que logicamente incompatível com os fundamentos da decisão de primeiro grau. 2. A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada da comprovação de 'imperiosa necessidade' nos moldes da jurisprudência do STJ, não impõe à Fazenda Pública a aceitação de bem de baixa liquidez para garantia da execução fiscal. 3. Revestem-se de caráter infringente os embargos de declaração que, a pretexto de sanar omissão, buscam a rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 578.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A.
(id. 15850251) em face do v. Acórdão (id. 15577846) que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e acolher a recusa do ente público ao bem imóvel nomeado à penhora.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão. Alega que o julgado não teria se manifestado sobre: (i) a análise criteriosa realizada pelo juízo de origem, que justificou a aceitação do bem em garantia; (ii) o fato de a recusa do Estado ter se baseado em alegações genéricas, sem demonstração concreta da inadequação do imóvel; e (iii) a prova da impossibilidade econômica da executada em ofertar dinheiro, o que justificaria a flexibilização da ordem de preferência legal.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 16422764), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008540-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A.
(id. 15850251) em face do v. Acórdão (id. 15577846) que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e acolher a recusa do ente público ao bem imóvel nomeado à penhora.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão. Alega que o julgado não teria se manifestado sobre: (i) a análise criteriosa realizada pelo juízo de origem, que justificou a aceitação do bem em garantia; (ii) o fato de a recusa do Estado ter se baseado em alegações genéricas, sem demonstração concreta da inadequação do imóvel; e (iii) a prova da impossibilidade econômica da executada em ofertar dinheiro, o que justificaria a flexibilização da ordem de preferência legal.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 16422764), pugnando pela rejeição dos embargos.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em análise, a embargante aponta a existência de omissões no acórdão. Contudo, uma leitura atenta da decisão colegiada revela que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devida e expressamente enfrentadas, inexistindo o vício alegado.

A primeira suposta omissão, relativa à falta de análise dos fundamentos da decisão de origem, não se sustenta. O acórdão, ao dar provimento ao agravo de instrumento, reexaminou a matéria e adotou fundamentação própria, que é logicamente incompatível com a do juízo a quo.

O colegiado reconheceu como legítima a recusa da Fazenda Pública com base em um fato objetivo e concreto: a baixa liquidez do bem, decorrente das dezenas de outras penhoras e indisponibilidades que gravam a matrícula do imóvel. Ao fazê-lo, o Tribunal concluiu que tal circunstância
“compromete severamente a sua liquidez e torna a satisfação do crédito do agravante um caminho longo e incerto”
. Essa fundamentação enfrenta diretamente o cerne da questão e supera, por incompatibilidade, a conclusão adotada em primeira instância.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à análise da prova de dificuldade financeira da empresa. O acórdão foi explícito ao ponderar sobre o balanço contábil juntado aos autos, mas concluiu que tal documento, embora demonstre os prejuízos da executada, não é suficiente para atender ao requisito da imperiosa necessidade fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 578.

Portanto, o que a embargante classifica como omissão é, na verdade, a adoção de tese jurídica contrária aos seus interesses. Fica claro, assim, o nítido caráter infringente do recurso, que busca, por via transversa, a rediscussão do mérito já apreciado e decidido por este órgão julgador, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)